Tribunal: TJES
Processo: 0000083-20.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-20.2024.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL AMARO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 53 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput,
do Código Penal), em razão de subtração, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, de um celular e uma carabina de pressão de propriedade da vítima, com posterior recuperação dos bens e reconhecimento do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, devendo ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a confissão espontânea deve atenuar a pena independentemente da compensação com a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente os maus antecedentes, configurados por condenação anterior transitada em julgado.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) é admitida, sendo possível sua compensação integral quando ambos os vetores possuem igual peso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Não há irregularidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a pena superior a 4 anos e a existência de reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, I; 65, III, d; 67.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.179.850/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/06/2025; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 06/05/2022; STJ, AgRg no REsp 1.998.754/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL AMARO VIEIRA
,
inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí (ID 14217910).

A denúncia oferecida (ID 14216978), narrou que:

“
(
...
)
no dia 12 de julho de 2024, por volta das 17h, no estabelecimento “Usadão do Portela” localizado rua Rio Grande do Norte, n.º 40, Centro, nesta Comarca, o ora denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu um aparelho celular e uma carabina de pressão calibre 4.5 pertencente a Ronaldo Petini Portela.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado entrou na loja “Usadão do Portela” e pediu para ver um aparelho celular. Em seguida, sacou uma arma de fogo, apontou em direção da vítima Ronaldo Petini Portela e o ameaçou, ao dizer “se você mexer eu vou te dar um pipoco”.

Ato contínuo, o denunciado subtraiu o celular e uma carabina de pressão calibre 4.5 e se evadiu do local em uma bicicleta. Ao ser acionada, a Polícia Militar visualizou as imagens das câmeras de segurança e ficou ciente das características do denunciado no momento do roubo,
a
saber: indivíduo de pele negra, camisa preta, boné vermelho e bermuda tactel — cf. imagem às fls. 60 do APF (ID 46680688).

Extrai-se dos Inquérito Policial, que durante patrulhamento, os milicianos localizaram o denunciado e iniciaram a abordagem, momento em que o denunciado dispensou a carabina subtraída debaixo de um veículo estacionado na rua.

Consta ainda, que foi necessário disparar um tiro de advertência da taser para cessar a fuga de Gabriel Amaro. Realizada busca pessoal, foi encontrado o celular Motorola Moto G6 subtraído no bolso do denunciado e localizada a carabina de pressão dispensada por ele
.

Em seguida, quando indagado onde estava a arma de fogo utilizada no momento do roubo, informou que a deixou na casa de seu tio. Após se deslocarem ao local apontado, apreenderam um simulacro de arma de fogo caseira de cor preta.

Por fim, consta que a vítima reconheceu o denunciado como o autor dos fatos e teve seus bens roubados recuperados.
(...)”.

Diante dos fatos apurados e do regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa não impugna a materialidade e a autoria delitiva, as quais restaram cabalmente demonstradas durante a instrução processual.

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à fixação da pena-base, pleiteando sua redução ao mínimo legal, bem como ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea.

Contudo, conforme consignado nas contrarrazões recursais, “não existem circunstâncias judiciais valoradas como favoráveis. Enquanto os antecedentes foram considerados maculados, devido a condenação no processo nº 0001472-55.2015.8.08.0020, as demais circunstâncias foram consideradas neutras. Logo, as vetoriais neutras não devem influenciar na fixação da pena-base”.

De igual modo, houve o reconhecimento da confissão espontânea. Entretanto, tal minorante foi compensada integralmente com a agravante da reincidência, nada havendo para ser modificado na sentença. Confira-se:

“(...) Quanto às circunstâncias atenuantes, está presente a figura da confissão, prevista no Art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. Também está presente a agravante do Art. 61, I (Reincidência 0002167-72.2016.8.08.0020, com trânsito em julgado no dia 03/12/2021).

Dessa forma, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, nos termos do Art. 67 do Código Penal e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por serem igualmente preponderantes. (...)”.

Acerca da possibilidade da compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, confira-se a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, devido à maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta. 4. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica, conforme orientação pacificada no STJ. 5. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula nº 269 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: ‘1. A aplicação do princípio da insignificância é, via de regra, inviável em casos de reincidência específica. 2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica. 3. O regime semiaberto é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais’. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, I; 65, III, d; 67; Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP n. 2.156.312/PE, relatora Ministra Daniela STJ, RESP Teixeira, Quinta Turma, julgado em, DJEN de; 18/2/2025 25/2/2025 1.341.370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em, DJe de 3/5/2022. 6/5/2022 (STJ; REsp 2.179.850; Proc. 2024/0414189-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 30/06/2025).

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o acórdão do Tribunal estadual que permitiu a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão parcial ou qualificada em caso de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão parcial ou qualificada na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ainda que parcial ou qualificada, exceto em casos de multirreincidência. 4. O acórdão recorrido observou a orientação jurisprudencial vigente, que permite a compensação integral, não havendo razão para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso Especial improvido. Tese de julgamento: "1. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão parcial ou qualificada é possível, exceto em casos de multirreincidência’. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, I, e 67. STJ, AGRG no RESP 1.998.754/MG, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de; STJ, AGRG no HC 929.130/SC, 16/6/2023 Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de; 6/11/2024 HC n. 941.837. /SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 17/12/2024 (STJ; REsp 2.209.912; Proc. 2025/0146659-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2025).

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)